Tribunal: STF
Processo: AP 2245
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de MÔNICA GONCALVES ARANGIO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 12/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    No dia 17/6/2024, o Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP informou o descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, em razão da violação da área de inclusão, em 10/6/2024, por 45 (quarenta e cinco) minutos (eDoc. 89). 



    Ao prestar esclarecimento sobre a violação supracitada, a Defesa de MÔNICA GONCALVES ARANGIO informou, em síntese, que a ré foi ao supermercado e somente conseguiu um Uber para retornar após diversas tentativas, atrasando-se em decorrência do trânsito na hora do rush em São Paulo (eDoc. 94). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, a ré violou a área de inclusão no dia 10/6/2024.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, pois, conforme apresentado, a extrapolação da área de inclusão por 45 (quarenta e cinco) minutos, se deu após retornar do supermercado e se atrasar no trânsito. Além disso, por ter sido hipótese isolada e sem reiteração de conduta, acolho a justificativa apresentada. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente